Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-63.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700625-63.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO HENRIQUE MARTINS MOREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por PAULO HENRIQUE MARTINS MOREIRA, contra sentença proferida pelo nos autos da ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais proposta em face do BANCO DO BRASIL S/A. Na inicial, o autor pediu fosse declarado inexistente o débito e reconhecida a existência de crédito em seu favor no valor de R$ 2.067,04 perante o banco réu, além da condenação da parte adversa ao pagamento de indenização por dano moral, no montante de R$ 10.000,00. Narrou ter ingressado no serviço público em 01/08/1987, com desligamento em 31/12/1992, encontrando-se atualmente aposentado. Detalhou ter sido inscrito no PASEP sob o no 1702674741-8 e, ao tomar conhecimento do julgamento do Tema 1150 do STJ, constatou irregularidades em sua conta vinculada ao programa. Afirmou jamais ter realizado saques de sua conta PASEP e apontou saque indevido registrado em 30/06/2000 no valor de R$ 121,35, sob a rubrica "FUSÃO DE COTAS PIS/PASEP". Acrescentou haver auditoria da Controladoria-Geral da União apontando irregularidades na gestão das contas PASEP pelo Banco do Brasil. Sustentou tratar-se de relação de consumo, cabendo a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova (ID 77317667). A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, consignando haver legitimidade passiva do banco réu e afastando as preliminares de prescrição, inépcia e ausência de interesse de agir. No mérito, o magistrado entendeu os cálculos apresentados não observarem os índices legais de correção fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e, após a fusão PIS/PASEP, os valores passaram à gestão da Caixa Econômica Federal, inexistindo má gestão comprovada por parte do banco réu. Em razão da sucumbência, a parte autora foi condenada ao pagamento integral das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade pela gratuidade de justiça concedida (ID 77318240). Nesta sede recursal, o apelante pugna pela reforma da sentença, argumentando haver comprovado, por meio dos extratos juntados aos autos pela própria instituição financeira, ter havido lançamento na conta PASEP de sua titularidade, em 30/06/2000, no valor de R$ 121,35, com a descrição "FUSÃO DE COTAS PIS/PASEP". Sustenta jamais ter realizado qualquer saque vinculado à sua conta PASEP, circunstância não impugnada de forma específica pelo réu em contestação. Aduz o valor atualizado corresponder a R$ 2.067,04. Invoca a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150, afirmando o Banco do Brasil possuir legitimidade passiva nas ações discutindo falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP. Defende caber à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço. Alega ser aplicável a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Ressalta a sentença incorrer em equívoco ao considerar como obstáculo à procedência do pedido a suposta adoção de índices de correção divergentes daqueles fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Argumenta a fundamentação da sentença ser contraditória ao reconhecer ter havido saque em nome do autor e, ao mesmo tempo, atribuir a responsabilidade exclusivamente à fusão PIS/PASEP, sem demonstrar, com base documental, ter o valor sido efetivamente entregue ao titular. Afirma a ausência de esclarecimento por parte do banco configurar retenção indevida de valores e ensejar o dever de reparação, inclusive por danos morais, situação superando o mero aborrecimento e configurando ofensa à dignidade do consumidor. Requer seja conhecida e provida a presente apelação, reformando a sentença recorrida, para julgar integralmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, com a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, inclusive os de sucumbência recursal (ID 77318241). Sem preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas pelo apelado ao ID 77318243. Impugna a concessão da gratuidade de justiça, sustentando a simples declaração não vincular o magistrado, cabendo-lhe analisar as circunstâncias do caso concreto, não tendo restado comprovada a efetiva impossibilidade de arcar com as custas do processo. É o relatório. Decido. A Primeira Seção do STJ afetou os Recursos Especiais n. 2.162.222, 2.162.223, 2.162.198 e 2.162.323, de relatoria da ministra Maria Thereza de Assis Moura, para julgamento sob o rito dos repetitivos. A controvérsia foi cadastrada na base de dados do STJ como Tema n. 1.300 e está assim descrita: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”. Em consequência, o STJ determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos versando sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional. A presente demanda discute exatamente questões relativas a quem é o ônus da prova sobre os lançamentos na conta PASEP, tornando indispensável a suspensão do processo em obediência à decisão do STJ. Dessa forma, levando em conta a matéria controvertida no Tema n. 1.300 do STJ possuir potencial imbricação com a discussão travada nos presentes autos, notadamente quanto à comprovação da regularidade dos lançamentos e eventual má gestão dos fundos PASEP pelo Banco do Brasil, e em atenção à determinação de suspensão de todos os processos pendentes sobre a mesma matéria, impõe-se o sobrestamento do feito, visando segurança jurídica e uniformidade da jurisprudência. Diante do exposto, SUSPENDO o presente feito até o julgamento definitivo do Tema n. 1.300 pelo STJ. Após o julgamento do Tema n. 1.300 pelo STJ, retornem os autos conclusos para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de outubro de 2025 15:00:09. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador